Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-54.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002798-54.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORDÂNIA BATISTA DA SILVA Advogado(s): ALAN SOUZA MACEDO, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS APELADO: SÉRGIO VIEIRA DA SILVA Advogado(s): MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADO COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO À PARTILHA E ACORDO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS. SENTENÇA. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSÃO DE PARTILHA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL PELOS GENITORES DO RÉU. DOCUMENTO ASSINADO APENAS PELA GENITORA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ANALFABETO DO GENITOR INSUFICIENTE PARA VALIDAR A DOAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8002798-54.2023.8.05.0039, em que figuram como partes as acima mencionadas ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, pelas razões abaixo alinhadas. Salvador, data registrada no sistema.